Tribunal: TJSP
Processo: 2257511-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela de urgência – Interdição de pessoa portadora de transtornos psíquicos – Deferimento da tutela antecipada – Presença dos requisitos ensejadores da medida – Probabilidade do direito que se denota de laudo médico psiquiátrico recente – Risco de dano inerente à agressividade do interditando – Solidariedade passiva ínsita ao Sistema Único de Saúde – Multa diária

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela de urgência – Interdição de pessoa portadora de transtornos psíquicos – Deferimento da tutela antecipada – Presença dos requisitos ensejadores da medida – Probabilidade do direito que se denota de laudo médico psiquiátrico recente – Risco de dano inerente à agressividade do interditando – Solidariedade passiva ínsita ao Sistema Único de Saúde – Multa diária por descumprimento – Razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado - Decisão mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000749607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2257511-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Embu das
Artes, em que é agravante MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES, é
agravado GILSON NEVES BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
n°
2257511-74.2019.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Embu das Artes
Agravado: Gilson Neves Brasil
Comarca: Embu das Artes
Vara: 3a Vara Judicial
TJSP (voto no 15690)
Agravo de instrumento
Tutela de urgência

Interdição de pessoa portadora de transtornos
psíquicos
Deferimento da tutela antecipada

Presença dos requisitos ensejadores da medida
Probabilidade do direito que se denota de laudo
médico psiquiátrico recente
Risco de dano
inerente
à
agressividade
do
interditando

Solidariedade passiva ínsita ao Sistema Único de
Saúde
Multa diária por descumprimento

Razoabilidade
e
proporcionalidade
do
valor
arbitrado - Decisão mantida Recurso desprovido
Agravo de instrumento manejado pela
Municipalidade de Embu das Artes em face de Gilson Neves Brasil,
nos autos de demanda de obrigação de fazer com pedido de
tutela antecipada em trâmite perante a 3a Vara Judicial daquela
Comarca, desafiando interlocutória que deferiu tutela de
urgência para determinar a internação compulsória de Sérgio Luis
Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a parte agravante a revogação da
tutela antecipada, sustentando, em síntese, a inexistência de
laudo psiquiátrico contemporâneo. Em paralelo, aduz que o
Município não dispõe de hospitais psiquiátricos, oferecendo
apenas alternativas ambulatoriais, recaindo sobre a Fazenda do
Estado a obrigação de promover a internação. No mais, pugna
pela redução da multa pecuniária por descumprimento.
Recurso
tempestivo,
processado
sem
atribuição de efeito suspensivo e contrariado (fls. 26/32).
Tal, em abreviado, o relatório.

Agravo de instrumento tirado de decisão
interlocutória que, nos autos de ação de interdição compulsória,
deferiu tutela de urgência, compelindo a Municipalidade de Embu
das Artes a promover a internação de Sérgio Luis Brasil em
estabelecimento adequado (clínica psiquiátrica particular ou hospital
psiquiátrico), nos seguintes termos:

“Defiro o benefício da justiça gratuita. Anote-se. O laudo
médico de fls. 24/29 comprova que o segundo requerido,
irmão do requerente, é portador de esquizofrenia
paranoide necessitando de tratamento especializado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve comprovação ainda de que o autor, responsável
legal pelo segundo requerido, já que nomeado seu
curador em ação de interdição, não ostenta condições
econômica de continuar custeando a internação do
mesmo em clínica particular, eis que é aufere
aposentadoria por invalidez (fls. 12)Observo que a Lei
10.216/ 01 autoriza a internação compulsória de
portadores de transtornos psiquiátricos mediante ordem
judicial, a fim de resguardar a integridade e saúde do
paciente e seus familiares, objetivando, sempre, a
reinserção social do paciente em seu meio. Outrossim,
anoto que o Município é competente para fornecer ao
munícipe o necessário para o resguardo de sua saúde.
Neste contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o
pedido formulado pela parte autora e determino a
internação do segundo requerido em estabelecimento
adequado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa
diária
no
valor
de
R$:
500,00
(quinhentos
reais).Cumprida a medida liminar, citem-se os réus para
apresentação de defesa no prazo legal. Providencie-se o
necessário. Int " (fls. 44/45 dos autos originários)
À face de tal decisão volta-se o presente
recurso, interposto nos moldes relatados.
Em que pese aos argumentos da recorrente,
o agravo não comporta acolheita.
Consabido,
a
tutela
antecipada
foi
introduzida no ordenamento jurídico-processual com o objetivo de
garantir à parte, de forma imediata, a satisfação de determinado
direito almejado, isto é, da pretensão (ou parte dela) trazida a juízo,
atenuando os efeitos do tempo no curso da demanda, quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivo decurso for capaz de gerar prejuízos irreversíveis.
Todavia, traduzindo-se em mecanismo pelo
qual o julgador, desde logo, confere a satisfação de determinada
pretensão, mediante análise sumária do caso concreto, há
sempre de ser concedida em observância a rígidos requisitos
legais, disciplinados no art. 300 do CPC/2015.
À vista de tais ponderações, considerando
que o agravo em apreço versa sobre a pertinência da tutela
antecipada concedida na origem, limita-se a sumária cognição à
verificação da presença dos respectivos requisitos, quais sejam: (i)
a probabilidade do direito; (ii) o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo; e (iii) a reversibilidade do provimento
jurisdicional.
Evidentemente, a probabilidade do direito
traduz a ideia de que o juízo acerca da provável procedência das
alegações deve decorrer não de meras conjecturas ou do poder
de persuasão da linha argumentativa, sendo forçosa a existência
de prova capaz de convencer o magistrado da possível
veracidade do quanto alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o caso dos autos, uma vez que, consoante
laudo médico psiquiátrico recente, datado de agosto de 2019,
firmado pela Secretaria Municipal de Saúde, atestou-se que Sérgio
Luis Brasil necessita de internação psiquiátrica, notadamente ante
o histórico de agressividade do paciente, sobrelevando que
permaneceu internado em hospital psiquiátrico pelos últimos
quatorze anos, bem como o quadro de dependência química e
necessidade de avaliação periódica (fls. 35/36).
Portanto, exsurge evidente a probabilidade
do direito no caso em tela.
Doutro turno, o perigo de dano decorre do
risco inerente à agressividade do internando, mormente ao se
considerar que permaneceu internado em razão de medida de
segurança aplicada no curso de processo criminal em que figurou
como réu inimputável pelo homicídio da cunhada, bem como por
tentativa de homicídio do irmão Gilson Neves Brasil, ora agravado
e autor da ação de interdição em curso na origem, o qual restou
permanentemente inválido em razão do atentado à vida sofrido.
Outrossim,
conforme
previamente
abordado pela decisão unipessoal de fls. 56/60, a qual rejeitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos de declaração opostos pela ora agravante, reafirme-se
que o Sistema Único de Saúde, ainda que por razões óbvias tenha
adotado a municipalização dos serviços e procedimentos,
concebeu um autêntico mecanismo de solidariedade passiva,
podendo o “credor”, tal qual ocorre no orbe privatístico, exigir a
obligatio “como” e de “quem” lhe aprouver, legitimando a
exigibilidade da obrigação em face da Municipalidade de Embu
das Artes.
Decerto,
malgrado
o
Município
não
disponha de hospitais psiquiátricos, resguarda-se a todo tempo a
possibilidade de internação em clínica particular, conforme bem
ressalvado pela decisão agravada.
Sem prejuízo, sobreveio recente inclusão da
Fazenda do Estado no flanco passivo da demanda originária,
determinando o Juízo de primeiro grau a expedição de ofícios a
hospitais estaduais psiquiátricos capazes de, solidariamente,
promover o cumprimento da obrigação (fls. 101/102 dos autos no
1006592-39.2019.8.26.0176).
Por fim, de rigor a mantença da multa diária
arbitrada como forma de compelir a agravante ao pronto
cumprimento da injuntiva, notadamente ao se relevar o risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano premente, ínsito ao histórico de crimes contra a vida
perpetrado pelo interditando, sopesada ainda a razoabilidade e
proporcionalidade do valor fixado, equivalente a R$ 500,00
(quinhentos reais).
Destarte,
impõe-se
a
mantença
da
interlocutória dardejada, nos termos da fundamentação supra.
Antecipo-me, por diretiva de economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente
balizam esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos
declaratórios, os quais expressam a compreensão majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A. Superior Tribunal de
Justiça e, uma vez observados, prestam-se como roteiro seguro
para se suprimir eficazmente o risco de serem recepcionados
como procrastinatórios e incorrerem as partes na sanção
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do Código
de Processo Civil:
I desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ,
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que
redecida;
pede-se
que
reexprima”(PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em
caso de oposição de embargos declaratórios, o processamento e
o julgamento serão realizados por meio de sessão virtual
permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.242
Agravo de Instrumento no 2257511-74.2019.8.26.0000
Comarca: Embu das Artes
Agravante: Município de Embu das Artes
Agravado: Gilson Neves Brasil
Interessado: Sergio Luis Brasil
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
127EE072
13
14
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1288F6D1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2257511-74.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.